Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-44.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.

1. Nos termos da Súmula 585 do STJ “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

2. Cabível, portanto, a condenação do adquirente ao pagamento dos valores referentes às obrigações tributárias incidentes sobre o veículo, relativamente ao período em que permaneceu na sua posse.

3. Deu-se provimento ao apelo.